Tribunal: TJMT
Processo: 1032978-43.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032978-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE GIL DA SILVA - CPF: 537.683.371-20 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ - CPF: 715.046.561-72 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Eliane Gil da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida por Elaine Cristina Mascena Muniz, julgou procedente o pedido, concedendo em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel adquirido em leilão, determinando a desocupação compulsória e condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da posse da apelante sobre o imóvel, considerando-se a aquisição do bem pela apelada em leilão público e a recusa da apelante em desocupá-lo, mesmo após notificação.

III. Razões de decidir

3. A propriedade da apelada foi devidamente comprovada por meio da matrícula do imóvel junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, nos termos do art. 1.245 do CC/2002, consolidando a transferência do bem.

4. A posse exercida pela apelante é caracterizada como precária e injusta, pois, após a alienação do bem, permaneceu no imóvel sem apresentação de justo título que legitimasse sua permanência, incorrendo em esbulho possessório, conforme os arts. 1.200 e 1.228 do CC/2002.

5. A resistência injustificada da apelante à desocupação, inclusive mediante tentativa de negociação para deixar o imóvel, reforça a conclusão de que sua permanência se dá de forma indevida e de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Consolidada a propriedade por meio de registro público, é devida a imissão na posse ao adquirente, não havendo direito de permanência ao ocupante sem título legítimo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane Gil da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Imissão na Posse n.º 1032978-43.2019.8.11.0041 movida por Elaine Cristina Mascena Muniz, julgou procedente o pedido; confirmando a tutela de urgência para conceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito e caracterizado na inicial; determinar a expedição do mandado de imissão na posse, devendo a parte requerida desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; por fim, condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em seu recurso, sustenta que a decisão de primeira instância não considerou sua situação fática e jurídica, alegando que detém posse legítima do imóvel, pois nele reside há longo período e que a aquisição pela apelada não lhe retira automaticamente o direito de permanência.

Afirma ainda que houve falhas na condução do processo e que a determinação de imissão na posse deveria ser revista em razão da ausência de justo título que legitime a reintegração da apelada.

Requer a reforma da respeitável sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, haja vista que a parte autora não demostrou de maneira inequívoca o fato constitutivo de seu direito; que seja declarado nulo o contrato de Compra e Venda acostado a exordial pela recorrida; a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a posse exercida pela apelante é precária e de má-fé, uma vez que foi cientificada da alienação do imóvel e instada a desocupá-lo, não apresentando qualquer documento que justificasse sua permanência. Aduz que sua condição de proprietária está devidamente demonstrada pela matrícula do imóvel e que a resistência da apelante configura esbulho possessório. (id. 249488851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane Gil da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Imissão na Posse n.º 1032978-43.2019.8.11.0041 movida por Elaine Cristina Mascena Muniz, julgou procedente o pedido; confirmando a tutela de urgência para conceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito e caracterizado na inicial; determinar a expedição do mandado de imissão na posse, devendo a parte requerida desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; por fim, condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Nota-se dos autos que: O imóvel está registrado no nome da apelada, Elaine Cristina Mascena Muniz, conforme a matrícula 40.907 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá; a aquisição ocorreu por meio de leilão público, indicando regularidade na transferência da propriedade; a apelante reside no imóvel, mas não apresentou documentos que comprovem um direito legítimo de posse; foram realizadas notificações extrajudiciais para que a apelante desocupasse o imóvel, sem sucesso; a apelada tentou resolver a situação amigavelmente, chegando a oferecer valores para que a apelante desocupasse o imóvel; a apelante teria exigido R$ 15.000,00 para deixar o imóvel, alegando que os processos judiciais sobre posse demoram.

A apelante estava ciente da venda do imóvel e continuou ocupando-o, caracterizando posse injusta e precária, conforme o Código Civil (art. 1.200 e 1.228).

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, o que efetivamente ocorreu.

Assim, a posse exercida pela apelante é precária e injusta, sem embasamento jurídico para continuidade, visto que, após a alienação do bem, foi devidamente notificada para sua desocupação, sem que tenha apresentado qualquer título legítimo que justificasse sua permanência no imóvel.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a:

“(...)No caso em comento, a parte autora comprovou a qualidade de proprietária do imóvel, como se extrai da certidão de registro do bem imóvel (id 43567063, fls. 12), o qual fora adquirido por leilão extrajudicial e de boa-fé.

Além disso, a posse injusta do apelante também foi demonstrada, uma vez que apesar de devidamente notificado a desocupar o bem, conforme documentos juntados à exordial, não procedeu dessa forma.

Logo, os autores detêm o direito de exercer seu direito de posse, como prescreve o artigo 37, §2º, do Decreto-Lei nº 70/66:

Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

[...]

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

Uma vez adquirido o bem regularmente junto ao banco e sendo o comprador impedido de ingressar no imóvel por recusa de desocupação dos moradores, não havendo qualquer título válido que demonstre a anulabilidade em outra ação, deve ele ser imitido na posse do bem. (...)”. (id. 249488848)

Constata-se também que a apelante permaneceu no imóvel mesmo após ser cientificada da aquisição pela apelada e instada a desocupá-lo. Ademais, restou demonstrado nos autos que a apelante solicitou valores para desocupar o imóvel, o que reforça a caracterização de posse injusta e de má-fé, nos termos do artigo 1.202 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente."

O mesmo diploma legal, em seu artigo 1.228, confere ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Assim, não restam dúvidas de que a apelada, na qualidade de legítima proprietária do imóvel, tem o direito de ser imitida na posse do bem, conforme já decidido em primeira instância.

A sentença recorrida analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes, concluindo pela procedência da ação e determinação de desocupação do imóvel pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal como proferida, nos termos do artigo 1.013 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025